Tribunal: CARF
Processo: 10670.001418/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001418/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SHEILA PATRICIA CALDEIRA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se o lançamento quando constatado de forma inequívoca que os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declarados em DIRF, não
foram informados na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis, conforme auto de infração às e-fls. 18 a 21.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório proferido no Acórdão 09-28.886
– 1a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 71 e ss):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, em 30/10/2003, o auto de infração
de fls. 17/20, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2002, ano-
calendário 2001, que resultou em crédito total apurado de R$ 8.706,13, sendo R$ 742,83
de IRPF, R$ 3.831,83 de IRPF-Suplementar, R$ 2.873,87 de multa de oficio e R$
1.257,60 de juros de mora (calculados até 12/2003).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001418/2006-07
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001418/2006-07

Por meio do Comunicado 524/2006 (fl. 16), a ciência do auto de infração foi dada à
interessada em 25/09/2006 (fl. 23).
Motivou o lançamento de oficio a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, nos valores de R$ 15.901,80 -
Unimed, CNPJ n° 25.949.611/0001-01 e R$ 275,00 - Caixa Econômica Federal, CNPJ n°
00.360.305/0001-04, conforme informações em DIRF apresentadas pelas empresas. Em
razão das omissões acima, foi também alterado o valor do imposto de renda retido na
fonte – IRRF de 4.168,63 para 4.785,41.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou, em 24/10/2006, impugnação
de fls. 01/06 alegando, em síntese:
- a nulidade do lançamento;
- que os valores declarados como recebidos da Unimed – Parque Cimenteiro é o correto,
conforme comprovante fornecido pela empresa;
- que a alegação genérica da omissão de rendimento da Caixa Econômica Federal não
tem nenhum fundamento legal e que este valor não está sujeito a tributação, uma vez que
se refere a quantia já declarada no imposto de renda.
Após análise dos autos, houve por bem baixar o presente processo em diligência junto à
DRF/Montes Claros/MG (Despacho, fls. 39/40), nos seguintes termos:
Inconformado, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que
apresentou sua declaração informando o valor de R$ 27.543, 00 de rendimentos
tributáveis com R$ 3. 046, 02 de IRRF, recebido da Unimed Parque Cimenteiro, CNPJ no
25.949.611/0001-01, em consonância com a comprovante de folha 21.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, nota-se que a Unimed Parque
Cimenteiro informou em DIRF, ano de retenção 2001, para a beneficiária em questão, o
valor de R$ 43.444,80 de rendimentos tributáveis e R$ 3.662,80 de IRRF (fl. 37).
Pelo exposto, a fim de possibilitar a adequada instrução do presente processo,
propiciando as condições necessárias ao julgamento do contencioso administrativo,
tendo em vista que não constam dos autos elementos suficientes para análise do pleito da
ora impugnante, proponho o encaminhamento destes autos à DRF/MONTES
CLAROS/MG, para que se intime a Unimed Parque Cimenteiro, CNPJ no
25.949.611/0001-01, no seguinte sentido:
- informar o montante de rendimentos tributáveis auferidos pela interessada no ano-
calendário 2001, tendo em vista a divergência entre o informado em DIRF (fl. 37) e o
comprovante de fl. 21.
Em resposta a intimação específica, a Unimed Belo Horizonte confirmou como
rendimentos tributáveis o valor de R$ 43.444,80 com R$ 3.662,80 de IRRF.
Reaberto o prazo para apresentação de razões adicionais de defesa, a contribuinte
reafirma que o valor correto é o declarado em sua DIRPF/2002 e requer a notificação da
Unimed - BH para que apresente os valores mensais efetivamente pagos à contribuinte e
a comprovação dos depósitos bancários realizados ou documentos que detenham a
assinatura da beneficiária. Requer ainda a concessão de vista sobre as informações
prestadas pela Fonte Pagadora e a abertura de novo prazo para manifestação.
O processo retorna a esta DRJ para julgamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que a contribuinte não
comprovou suas alegações em contraposição às informações constantes em DIRF e confirmadas
pela fonte pagadora.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001418/2006-07

Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 24/5/2010 (e-fls. 82) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 22/6/2010 (e-fls. 89 a 95), no qual
relata os fatos ocorridos e, em suma, repisa as alegações já apresentadas à apreciação da primeira
instância, devolvendo à apreciação desta Conselho as seguintes questões:
1 - que fez sua declaração com base no informe de rendimentos enviado pela
fonte pagadora (Unimed), de forma que se os informes de rendimentos emitidos pela mesma
fonte pagadora, enviados a ela e à Receita Federal, são divergentes, resta claro que houve erro
por parte da fonte pagadora e não da contribuinte;
2 - que há outras evidências do apontado erro, como i) o fato de o Auto de
Infração ter sido lavrado em 30/10/2003 e a Unimed ter apresentado DIRF retificadora em
31/8/2004, ou seja, dez meses após a lavratura do Auto de Infração; ii) a comparação entre os
rendimentos de 2001 e de 2002, que evidencia que o montante tributável é menor em 2002, ao
passo que a retenção na fonte é maior em comparação a 2001; que a alegação da fonte pagadora
no sentido de que enviou a DIRF (na realidade o comprovante de rendimentos) retificado à
contribuinte não está provada, e nem poderia estar, pois isso não aconteceu;
3 - quanto à omissão de rendimentos da Caixa, no valor de R$ 275,00, insiste em
afirmar que depósito bancário não serve de referência para a tributação, uma vez que se trata de
capital já tributado;
4 - requer por fim, caso se entenda pela manutenção do lançamento, que seja
diligenciada a fonte pagadora para provar que de fato pagou os valores que informa por meio do
comprovante de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$ 15.901,80 recebidos
da fonte pagadora Unimed Parque Cimenteiro, apurada em confronto com base em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada por essa fonte pagadora e as
informações prestadas pela contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA), já que na DIRF
consta como valor pago R$ 43.444,80 e a contribuinte declarou na declaração ajuste anual de
2001 o valor de R$ 27.543,00, portanto a diferença de R$ 15.901,80. Além disso, foi apurada
omissão de rendimentos no valor de R$ 275,00 recebidos da Caixa Econômica Federal.
Em sua defesa, a contribuinte juntou o comprovante de rendimentos de e-fls. 22,
consignando o valor por ela declarado. Diante da divergência quanto ao montante pago pela
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001418/2006-07

Unimed Parque Cimenteiro à contribuinte, a DRJ, antes de formar sua convicção, converteu o
julgamento em diligência e solicitou, conforme documento de e-fls. 40, que a Delegacia da
Receita Federal diligenciasse junto à fonte pagadora Unimed, para que esta informasse qual o
valor de fato pago à contribuinte, senão vejamos:
Pelo exposto, a fim de possibilitar a adequada instrução do presente processo,
propiciando as condições necessárias ao julgamento do contencioso administrativo,
tendo em vista que não constam dos autos elementos suficientes para análise do pleito da
ora impugnante, proponho o encaminhamento destes autos à DRF/MONTES
CLAROS/MG, para que se intime a Unimed Parque Cimenteiro,
CNPJ n° 25.949.611/0001-01, no seguinte sentido:
- informar o montante de rendimentos tributáveis auferidos pela interessada no ano-
calendário 2001, tendo em vista a divergência entre o informado em DIRF (fl. 37) e o
comprovante de fl. 21.
Proponho, ainda, que seja reaberto o prazo regulamentar para apresentação de razões
adicionais de defesa, caso a Unimed se manifeste contrariamente ao documento de folha
21.
Em resposta, a Unimed assim se manifestou (e-fls. 57):
A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede e
estabelecimento na cidade de Belo Horizonte/MG, à Av. Francisco Sales, n° 1483, Bairro
Santa Efigênia, inscrita no CNPJ sob o n" 16.513.178/0001-76, vem atender a intimação
recebida em 1 1/09/2009, emitida por vossa senhoria, solicitando:
“Informar o montante de rendimentos tributáveis auferidos por Sheila Patrícia Caldeira
Dias Pinheiro, CPF 598.471.586-49, no ano-calendário 2001, tendo em vista divergência
entre o valor informado em Dirf e o comprovante de rendimento. Informamos que no
ano-calendário 2001, a Sra. Sheila Patrícia Caldeira Dias Pinheiro não recebeu
rendimentos pagos pela Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico e sim
rendimentos pagos pela Unimed Parque Cimenteiro Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda, empresa esta incorporada pela Unimed Belo Horizonte em 08/2003.
Anexamos a esta correspondência, o comprovante de rendimentos do ano-calendário
2001 encaminhado a Sra. Sheila Patricia Caldeira Dias Pinheiro a fim de atender a
solicitação da referida intimação, onde consta o montante tributável de R$43 .444,80 e
retenção de IRRF de R$3.662,80.
Colocamo-nos à disposição, para qualquer outro esclarecimento, que se faça necessário.
Diante da resposta, a DRJ manteve a autuação.
De fato a informação em DIRF por si só não é suficiente para que se mantenha o
lançamento referente à omissão de rendimentos, pois é apenas um indício de tal conduta.
Entretanto, uma vez adicionado novo elemento, no caso a diligência junto à fonte pagadora, e, de
outro lado, não tendo a contribuinte juntado nenhuma outra prova em seu favor, como por
exemplo extratos bancários demonstrando quais seriam os pagamentos recebidos Unimed Parque
Cimenteiro que provassem que os valores recebidos estariam em consonância com o valor por
ela declarado, não há como prover o recurso.
Nesse sentido, conforme apontado na decisão recorrida, “a comprovação dos
depósitos bancários é a interessada que possui, por meio de seus extratos bancários, e não trouxe
aos autos qualquer prova de que houve erro na informação prestada na DIRF pela fonte
pagadora.”
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001418/2006-07

O fato de o Auto de Infração ter sido lavrado em 30/10/2003 e a Unimed ter
apresentado DIRF retificadora em 31/8/2004 (que não alterou o valor declarado em relação à
contribuinte), não se constitui em prova a favor da contribuinte, pois a divergência apurada pela
fiscalização já existia quando do lançamento, eis que este se baseou na DIRF que constava nas
bases de dados da Receita Federal à época.
Quanto a comparação entre os rendimentos de 2001 e de 2002, que evidencia que
o montante tributável é menor em 2002, ao passo que a retenção na fonte é maior em
comparação a 2001, também não é suficiente para anular o lançamento, eis que o cálculo do
imposto a ser retido na fonte considera vários fatores como deduções de dependentes, de
previdência, dentre outros, razão pela qual existe o ajuste anual.
Por fim, a alegação de que a fonte pagadora não teria enviado o comprovante de
rendimento retificado à contribuinte (aquele que a fonte pagadora informa ter sido enviado a
contribuinte, que está às e-fls. 68) não influencia na formação de minha convicção, pois também
não há prova dessa alegação. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Ao contrário, noto
que o informe de rendimentos que a fonte pagador informa ter enviado à contribuinte (que está
às e-fls. 68) está em consonância com o modelo aprovado pela Instrução Normativa SRF
120/2000, ao passo que aquele apresentado pela contribuinte não se encontra em tal modelo,
embora essa não seja a causa primária para não considerá-lo.
A contribuinte requer ainda que seja diligenciada a fonte pagadora para provar
que de fato pagou os valores que informa por meio do comprovante de rendimentos.
Entretanto, caberia à contribuinte a apresentação de tal prova, pois as informações
foram prestadas à Receita Federal por meio da DIRF. A DIRF é obrigação acessória instituída
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base no art. 16 da Lei no 9.779/99, e que tem a
função estabelecida no § 2o do art. 113 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN),
ou seja, “...tem por objeto as prestações, positivas ou negativas nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”, de forma que tal declaração goza de presunção
relativa de veracidade, afastável tal presunção apenas diante de elementos de prova contrários a
ela. No caso, a contribuinte apresenta como prova o informe de rendimento de e-fls. 22, que está
em contradição com aquele informado pela fonte pagadora; acontece que, como já dito, a fonte
pagadora já foi instada a se manifestar sobre a divergência e confirmou suas informações. Dessa
forma, o ônus de provar o contrário é da contribuinte, que não o fez.
Por fim, quanto ao valor de R$ 275,00 recebido da Caixa, noto que, ao contrário
do que afirma a contribuinte, o lançamento também em DIRF apresentada pela Caixa Econômica
Federal, que informa ter pago tais valores a título de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, conforme e-fls 39. Quanto a este, a contribuinte não junta qualquer comprovação,
mas limita-se a informar que a tributação não pode se dar com base em depósito bancário, uma
vez que se trata de capital já tributado. Nesse particular, transcrevo a decisão de piso, em relação
à qual não tenho reparos a fazer:
Com relação a omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor
de R$ 275,00, relacionados em DIRF de folha 38, a contribuinte simplesmente alega que
tais rendimentos não estão sujeitos à tributação, uma vez que se refere a quantia já
declarada no imposto de renda. Não apresenta qualquer prova de que tal valor já foi
declarado, pelo contrário, nenhum outro rendimento consta em sua DIRPF/2002, além
das três fontes pagadoras pessoas jurídicas, o que nos leva a concluir que tal valor foi
omitido, devendo ser mantido o auto de infração quanto a este item.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001418/2006-07

Isso posto, entendo que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantido o
lançamento tal como efetuado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital